Tribunal: STF
Processo: RE 1291684
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá (Vol. 7). 
    Na origem, a parte recorrida, agente de combate às endemias do Município de Macapá, ajuizou ação de cobrança em face do ente municipal, pleiteando que sua remuneração tenha como vencimento inicial o valor correspondente ao piso profissional nacional da categoria, nos termos da Lei Federal 11.350/2006, alterada pela art. 1º da Lei 12.994/2014, com efeitos retroativos a contar de 18 de junho de 2014, além das devidas repercussões e reflexos em outras verbas de natureza laboral (Vol. 2). 
    A sentença julgou procedente o pedido, entre outros fundamentos, por entender “que a Lei 12.994/2014, deu nova redação à Lei 11.350/2014, passando a obrigar os Estados, Municípios e o Distrito Federal a pagar o piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias fixando-o, inclusive, em R$ 1.014,00” (Vol. 4, fl. 1). Ressaltou que “a mesma Lei, no seu art. 9º-C, atribuiu à própria União o dever de prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial” (Vol. 4, fl. 2). Compreendeu que “é direito do servidor Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias o piso salarial no valor de R$ 1.014,00 desde a Publicação da Lei 12.994/2014. E a partir de 1/1/2019, o piso salarial de R$ 1.250,00” (Vol. 4, fl. 2).
    Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal manteve a sentença de procedência do pedido, por seus próprios fundamentos. Segue ementa do referido julgado (Vol. 7, fl. 1):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 12.994/2014. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. 
    1) A Lei Federal nº 12.994/2014 alterou a Lei Federal nº 11.350/2006 para "instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias". Tal norma foi editada a fim de assegurar os direitos previstos no art. 198, § 5º, da Constituição Federal.
    2) No caso dos autos, a recorrida recebia vencimentos abaixo do piso salarial nacional no período de entrada em vigor da Lei 12.994/2014. Portanto, se o pagamento efetuado pelo Município em favor do servidor não está em conformidade com o piso profissional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, tem a parte autora direito ao recebimento das diferenças remuneratórias daí advindas, desde a publicação da legislação, de forma imediata, consoante entendimento fixado pelas Cortes brasileiras e conforme reconhecido pela sentença de 1º grau, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição.
    3) Destaque-se que se trata de fazer valer o cumprimento da Lei Federal 11.350/2006, com as alterações trazidas pela Lei 12.994/2014, e não de reajustes de qualquer espécie. No mesmo sentido: (RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0046167-53.2019.8.03.0001, Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 26 de Março de 2020) e (RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0046618-78.2019.8.03.0001, Relator JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 11 de Março de 2020).
    4) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.”
     Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 9).
    No apelo extremo (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos artigos 30, incisos I e V; 37, incisos X e XIII; 61, §1º, inciso II, alínea “a”; 165, incisos I a III, §§ 2º e 6º; e 169, §1º, incisos I e II, da CF/1988. Para tanto, alegou, em suma, que:
    a) “é de iniciativa do chefe do poder executivo as leis que disponham sobre aumento de remuneração”, razão pela qual a Lei 12.994/2014 não poderia conceder aumento aos servidores estatutários dos Estados e Municípios (Vol. 10, fl. 4);
    b) “a equivocada interpretação dada pelo v. acórdão recorrido afronta a autonomia administrativa do Município de Macapá, bem como a prerrogativa do Prefeito Municipal de Macapá de propor projeto de lei que conceda aumento aos servidores municipais” (Vol. 10, fl. 4);
    c) “[...] o entendimento exposto no v. acórdão ainda confere equiparação remuneratória entre servidores de diversos entes municipais, sejam estatutários ou celetistas.” (Vol. 10, fl. 5). 
    d) “verifica-se que o v. acórdão recorrido violou a Constituição Federal ao estender o piso nacional aos servidores públicos municipais estatutários” (Vol. 10, fl. 6);
    e) “a Lei nº 12.994/14 está inserida em um amplo sistema normativo, que prevê, p. ex., a observância de regras orçamentarias e legislativas, de modo que se impõe ao julgador interpretá-la de forma sistemática e congruente com as demais disposições legislativas em vigor” (Vol. 10, fl. 6);
    f) “[...] a instituição automática do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e de endemias, em razão da mera promulgação da Lei 12.994/14, aos servidores do Município de Macapá, afronta a Lei Orçamentária Anual desse ente federado, haja vista a ausência de previsão da receita correspondente” (Vol. 10, fl. 9); e
    g) “a jurisprudência pátria vem firmando entendimento de que o piso nacional se aplicaria somente para servidores regidos pela CLT” (Vol. 10, fl. 12).
    Ao final requereu “seja dado total provimento ao presente recurso para revisão do acórdão que deferiu o piso salarial nacional normativo do agentes de endemias à recorrida, para julgar improcedentes os pedidos da presente ação” (Vol. 10, fl. 15). 
    Em contrarrazões, a recorrida defende, em preliminar, que a matéria em debate, qual seja, piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias (Lei Federal 12.994/2014), é de índole infraconstitucional, além de defender a aplicação das Súmulas 279 e 280, ambas do Supremo Tribunal Federal. No mérito, postula a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 12).
    Em juízo de admissibilidade, o juízo de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 14, fl. 2). 
    É o relatório. Decido. 
    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade. Diferentemente do que alega a parte recorrida, há matéria constitucional prequestionada, cujo exame prescinde do revolvimento de fatos da causa.
    Pois bem, a pretensão da recorrida, de perceber o valor do piso salarial nacional, instituído pela Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei Federal 12.994/2014, não pode ser acolhida. 
    A Lei 13.708, em 2018, conferiu nova redação ao § 1º do art. 9º-A Lei 12.994/2014, para elevar o valor ali fixado: 
    “Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) 
    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: (Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018)”
    Ainda, a EC 51/2006, que atribuiu à lei federal a instituição do regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, também submeteu a contratação desses servidores à aprovação em processo seletivo público, como se lê no parágrafo 4º do artigo 198 da CF/1988:
    “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
    (...) § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006).” 
    Essa obrigatoriedade foi trazida pelo art. 2º da EC 51/2006, que não descurou de alertar que a contratação dos agentes, pelos Estados, Distrito Federal ou Municípios, deve ser feita sempre dentro do limite de gasto fixado na Lei de Responsabilidade fiscal: 
    “Art. 2º. Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar que trata o art. 169 da Constituição Federal.”
    Traçada essa quadra normativa, verifica-se que, quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9º-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8º do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha. 
    Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9º-A e seu § 1º vincula as unidades federativas menores que optaram pelo regime estatutário seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006. 
    É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT. Isto seria, conferir um direito despido de eficácia.
    Ainda que a leitura do art. 9ª-A pudesse gerar alguma dúvida, que não é o caso, quanto à vinculação dos entes subnacionais aos seus termos, no sistema federativo adotado pela Constituição Federal, deve sempre o intérprete acolher a interpretação que não suprima a competência das unidades federadas, outorgada pelo texto constitucional. 
    No caso sob exame, o Município de Macapá instituiu, por meio da Lei Municipal nº 081/2011, o regime estatutário para seus agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
    Nesse contexto, é importante frisar que a Constituição Federal consagrou o Município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-o na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 34, VII, c, todos da Constituição Federal, tendo sido ressaltado pelo professor PAULO BONAVIDES, que:
    “não conhecemos uma única forma de união federativa contemporânea onde o princípio da autonomia municipal tenha alcançado grau de caracterização política e jurídica tão alto e expressivo quanto aquele que consta da definição constitucional do novo modelo implantado no País com a Carta de 1988” (Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 314).
    E, “a essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo”. (ADI 1842, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel.p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 6/3/2013, DJe de 16/9/2013).
    Nessa linha de intelecção, o PLENO da SUPREMA CORTE, ao analisar, na ADI 144, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/4/2014, a constitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que estabelecia data-limite para o pagamento dos vencimentos "dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista", concluiu que tal imposição aos servidores municipais, caracterizava-se disposição de “flagrante violação à autonomia administrativa e financeira municipal, disposta nos arts. 29; 30, I; e 34, VII, c, da CF,” que não pode ser tolerada, pois, como frisou o ilustre Ministro Relator, no seguinte trecho de seu voto, a autonomia dos entes federados representa um importante valor constitucional:
    “(...) a presente ação direta objetiva ver declarada a inconstitucionalidade do § 5º do art. 28 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que estabelece data-limite para o pagamento dos vencimentos "dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista", corrigindo-se monetariamente os seus valores se pagos em atraso. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a fixação, pelas Constituições dos Estados, de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais e a previsão de correção monetária em caso de atraso não afrontam a CF. (...) No entanto, como bem apontado no acórdão que julgou a medida liminar, a Constituição do Rio Grande do Norte estende a obrigação aos servidores municipais e aos empregados celetistas de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse ponto, a discussão transfere-se para a preservação de dois importantes valores constitucionais: a autonomia municipal e a competência da União para legislar em matéria de direito do trabalho. Especificamente quanto à imposição aos servidores municipais, caracteriza-se disposição de flagrante violação à autonomia administrativa e financeira municipal, disposta nos arts. 29; 30, I; e 34, VII, c, da CF.”
    Essa salvaguarda às competências dos municípios estende-se também em caso de eventual interferência da União que atente contra a autonomia das ordens locais.
    Sobre o tema, deve-se ter presente que a “competência do Município para organizar o serviço público e seu pessoal é consectário da autonomia administrativa que dispõe (CF, art. 30, I). Atendidas as normas constitucionais aplicáveis ao servidor público (CF, arts. 37-41), bem como os preceitos das leis de caráter nacional e de sua lei orgânica, pode o Município elaborar o regime jurídico de seus servidores, segundo as conveniências locais. Nesse campo é inadmissível a extensão das normas federais ou estaduais aos servidores municipais. Só será possível a aplicação do estatuto da União ou do Estado-membro se a lei municipal assim o determinar expressamente. Nem mesmo a Constituição Estadual poderá estabelecer direitos, encargos ou vantagens para o servidor municipal, porque isto atenta contra a autonomia local. Desde que o Município é livre para aplicar suas rendas e organizar seus serviços (CF, art. 30, III e V), nenhuma interferência pode ter o Estado-membro nesse campo da privativa competência local. Só o Município poderá estabelecer o regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, tendo em vista as peculiaridades locais e as possibilidades de seu orçamento.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 15ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2006, p. 594).
    Ainda, a fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1º, II, da Lei Maior. 
    A inobservância das regras de distribuição de competência implica vulneração do princípio da separação e independência dos Poderes.
    Nessa linha, a jurisprudência pacífica desta CORTE: 
    “AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 47, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ADITAMENTO À INICIAL. ANEXO IX, REFERIDO NOS ARTS. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007. DETERMINAÇÃO AO LEGISLADOR PARA EDITAR LEI QUE ESTABELEÇA A VINCULAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NO ADITAMENTO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.868/99). 1. A inserção, no texto constitucional estadual, de matéria cuja veiculação por lei se submeteria à iniciativa privativa do Poder Executivo subtrai a este último a possibilidade de manifestação, uma vez que o rito de aprovação das Constituições de Estado e de suas emendas, a exemplo do que se dá no modelo federal, não contempla sanção ou veto da chefia do Executivo. 2. In casu, trata-se de dispositivo de Constituição Estadual que dispõe sobre política remuneratória de servidores públicos do Poder Executivo, o que, como já reiteradas vezes decidido por esta Corte, traduz-se em burla à reserva de iniciativa legislativa do tema à chefia do Poder Executivo estadual, à luz do disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória em sede estadual por força do princípio da independência e harmonia entre os Poderes (art. 2º) e que não pode ser afastada nem mesmo no exercício do Poder Constituinte Decorrente. Precedentes do STF: ADI 3295, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 30.06.2011; ADI 3930, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.09.2009; ADI 4154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.05.2010; ADI 3644, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04.03.2009; ADI 3555, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 04.03.2009 etc.. 3. A norma da Constituição Estadual que determina ao legislador a observância da isonomia na remuneração entre as carreiras de policiais civis e policiais militares viola a proibição de vinculação entre espécies remuneratórias consagrada no art. 37, XIII, da Constituição Federal, tendo em vista a dessemelhança entre as atribuições dos cargos e as organizações das carreiras e a impossibilidade de o constituinte estadual atribuir ao legislador a competência para legislar em desacordo com a Constituição da República. Precedente: ADI 761, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 30.09.1993. 4. Pedido julgado procedente, para declaração de inconstitucionalidade do art. 47, caput, da Constituição do Estado da Bahia. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do Anexo IX, referido nos arts. 1º e 2º, da Lei Estadual nº 10.558/07, também do Estado da Bahia, em virtude da ausência de apresentação dos fundamentos para o pedido, restando desatendido o art. 3º, I, da Lei nº 9.868/99, especificamente quanto a este ponto.” (ADI 3.777, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2015) (grifo nosso)
    No mesmo sentido: ADI 3.295, Rel. Min. CEZAR PELUSO, PLENÁRIO, DJe de 5/8/2011; ADI 3.930, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe de 23/10/2009; ADI 3.555, Rel. Min. CEZAR PELUSO, PLENÁRIO, DJe de 8/5/2009; e ADI 2.873, Rel. Min. ELLEN GRACIE, PLENÁRIO, DJe de 9/11/2007. 
    Portanto, a exegese do § 5º do artigo 198 da Constituição Federal, que, na redação da EC 63/2010, atribuiu à lei federal o estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, deve ser compatibilizada com os demais princípios constitucionais que ditam a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, de 1891, até a Constituição Federal de 1988. 
    Isso porque o Direito deve ser respeitoso com as interpretações acerca de diferentes dispositivos constitucionais que envolvem diversas competências legislativas, para que se garanta a previsão do legislador constituinte sobre a divisão dos centros de poder entre os entes federativos.
    Não por outra razão, a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reforça a autonomia dos entes federados para organizar o serviço público, no âmbito de seu território, no que se inclui o regramento do sistema remuneratório de seus servidores, observadas as limitações orçamentárias próprias. 
    Esse entendimento está cristalizado no Enunciado 681 da Súmula do STF, que dispõe ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 
    No caso vertente, o Município de Macapá optou, nos termos do art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, por vincular os agentes de saúde e os de combate a endemias ao regime estatutário próprio, e o fez por meio da Lei Municipal nº 081/2011.
    Em consequência, esses servidores passaram a integrar o quadro de servidores efetivos do Município de Macapá, com regime jurídico estatutário e regência pela Lei Complementar 014/2000 – PMM.
    Ao assim agir, o Município se desvinculou da norma federal (art. 9ºA, §1º, da Lei 11.350/2006, incluído pela Lei 12.994/2014), que estabeleceu o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Portanto, tendo optado pelo regime estatutário, não se sujeita às regras aplicáveis aos municípios que preferiram manter seus agentes de saúde vinculados ao regime jurídico celetista.
    Vale aqui transcrever o teor do artigo 8º: 
    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 
    Entendimento diverso aviltaria o pacto federativo, pela imposição de regras da União atinentes a vencimentos de servidores municipais, cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do Executivo local.
    Revela-se claro, também, que o piso salarial contemplado na Lei Federal 12.994/2014 alcança apenas os servidores municipais cujo regime de trabalho se desenvolva sob o pálio da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    Efetivamente, acolher a pretensão inicial seria reconhecer a possibilidade de conjugar regras de um determinado regime com o de outro de natureza diversa, criando um regime jurídico híbrido, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. 
    O Plenário desta CORTE já se pronunciou sobre o tema, afirmando ser contrária à ordem constitucional a criação de sistema híbrido a partir da junção de regras de dois regimes distintos. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTIGO 5º DA LEI 1.797/2004 DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP. INSTITUIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE NULIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA MANTER A APLICAÇÃO DAS REGRAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, “NO QUE FOR COMPATÍVEL”. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. É inconstitucional norma municipal que determina a aplicação de regime celetista aos servidores contratados por tempo determinado, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a criação de sistema híbrido a partir da junção de vantagens de dois regimes distintos, mercê da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, Precedentes. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 1.797/2004 do Município de São Pedro do Turvo SP.” (RE 1.152.713, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2020)
    Na mesma linha, julgado da Primeira Turma:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. URP/1989. 26,05%. IPC/1987. 20%. PLANOS ECONÔMICOS. REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE DERAM SUPORTE AO DECISUM JUDICIAL DEFINITIVO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fáticojurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014. 2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 3. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao Tribunal de Contas da União. A partir desse momento é que começa a correr o prazo decadencial estabelecido pelo art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes: MS 27.722 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22/06/2016; MS 27.628 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; MS 28.604 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/02/2013; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12/03/2010. 4. In casu, o ato impugnado está alinhado a reiterados entendimentos do Plenário desta Corte, no sentido de que (i) não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes – RE 587.371 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014, (ii) a irredutibilidade da remuneração do agente público, nas hipóteses de alteração por lei do regramento anterior, alcança somente a soma total antes recebida – RE 563.965 RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2009 e (iii) “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual” – RE 596.663 RG, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 35,483-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018)
    Adite-se que é vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos dos servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, de acordo com a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37. 
    Por fim, cumpre registar que, no julgamento da ADI 4.167, o Plenário do STF debateu o alcance da expressão piso salarial, trazida pela Lei Federal 11.738/2008; se limitado ao valor pago como vencimento básico inicial da carreira, ou fixado como remuneração global dos professores públicos de ensino fundamental. 
    Assim, não há falar que as razões determinantes da referida ação de controle concentrado vinculem a presente demanda, haja vista que (I) a norma sobre a remuneração dos docentes exibe peculiaridades que a distinguem dos preceitos normativos que envolvem a controvérsia sob exame; e (II) a inaplicabilidade do piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal 12.994/2014 aos municípios que adotaram o regime estatutário, reconhecida nesta decisão, afasta por completo a incidência da tese acolhida na ADI 4167. 
    Cuidando especificamente do tema em debate nestes autos, cite-se o recente julgado, da Primeira Turma desta CORTE, de minha relatoria:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2. Quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9º-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8º do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha. 
    3. Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9º-A e seu § 1º vincula todas as unidades federativas seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006. 
    4. É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT. 
    5. A fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1º, II, da Lei Maior. 
    6. A exegese do § 5º do artigo 198 da Constituição Federal, que, na redação da EC 63/2010, atribuiu à lei federal o estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, deve ser compatibilizada com os demais princípios constitucionais que ditam a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo. 
    7. No caso vertente, o Município de Salvador optou, nos termos do art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, por vincular os agentes de saúde e os de combate a endemia